Tribunal: TJSP
Processo: 1001441-91.2019.8.26.0047
Classe: Apelação Cível / Alienação Fiduciária
Órgão julgador: Carlos Russo
Órgão colegiado: 30a Câmara de Direito Privado;
Data de julgamento: 2020-03-04
Data de publicação: 2020-03-06

Inteiro teor:
PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE
SÃO PAULO
30a Câmara de Direito Privado
Apelação Cível No 1001441-91.2019.8.26.0047
Registro: 2020.0000160389
ACÓRDÃO
Vistos, relatados e discutidos estes autos de Apelação Cível no
1001441-91.2019.8.26.0047, da Comarca de Assis, em que é apelante BANCO
VOLKSWAGEN S/A, é apelado MINGYUN WU (NÃO CITADO).
ACORDAM, em 30a Câmara de Direito Privado do Tribunal de
Justiça de São Paulo, proferir a seguinte decisão: "Deram provimento ao
recurso. V. U.", de conformidade com o voto do Relator, que integra este
acórdão.
O julgamento teve a participação dos Exmos. Desembargadores
ANDRADE NETO (Presidente) e MARCOS RAMOS.
São Paulo, 4 de março de 2020.
CARLOS RUSSO
RELATOR
Assinatura Eletrônica

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE
SÃO PAULO
30a Câmara de Direito Privado
Apelação Cível No 1001441-91.2019.8.26.0047
VOTO No 36.461
2
COMARCA DE ASSIS – 3a VARA CÍVEL
APELANTE: BANCO VOLKSWAGEN S/A
APELADA: MINGYUN WU (aguardando citação)
SENTENÇA: JUIZ DE DIREITO ANDRE LUIZ DAMASCENO
CASTRO LEITE
EMENTA:
NEGÓCIO FIDUCIÁRIO. Dec. lei no 911/69.
Inadimplência de devedora, fiduciante. Ação de busca
e apreensão. Decisão terminativa (artigo 485, IV, do
Código de Processo Civil). Apelo do autor. Provido,
reconduzindo-se o procedimento.
VOTO No 36.461
RELATÓRIO
Negócio fiduciário, ação de busca e apreensão
(Dec. lei no 911/69), decisão terminativa fundada no artigo 485, III, do
Código de Processo Civil (fls. 78/79), apela o autor, batendo-se pela
retomada do procedimento.

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE
SÃO PAULO
30a Câmara de Direito Privado
Apelação Cível No 1001441-91.2019.8.26.0047
VOTO No 36.461
3
FUNDAMENTAÇÃO
Dificuldades na localização da ré, para citação,
também a viabilizar o cumprimento de liminar de busca e apreensão,
não houve propriamente abandono do processo e a convocação, para
regular prosseguimento, pena de extinção, não fez atender rigores de
intimação pessoal.
DISPOSITIVO
Do exposto, pelo meu voto, dou provimento
ao recurso, para afastar decisão terminativa, prosseguindo-se na
instância da causa.
CARLOS RUSSO
Relator